Tribunal: TJES
Processo: 0000239-54.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000239-54.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEONE JOSE LORDELO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000239-54.2023.8.08.0016

APELANTE: CLEONE JOSE LORDELO BATISTA

Advogados do(a) APELANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A, WILLIAN LUIZ NOGUEIRA DA SILVA - ES34203-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE AMEAÇA. VEICULAÇÃO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE REINCIDÊNCIA POR SISTEMAS INFORMATIZADOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cleone José Lordelo Batista em face de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal unicamente para readequar a pena definitiva em 1 mês e 10 dias de detenção, mantendo o regime inicial semiaberto. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à análise da tese de atipicidade da conduta por ausência de ameaça direta à vítima e falta de comprovação da reincidência por documento idôneo, além de contradição na imposição do regime semiaberto frente à baixa reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão quanto ao direcionamento da ameaça e à validade das informações de sistemas informatizados para prova da reincidência; (ii) estabelecer se a fixação do regime semiaberto para pena reduzida configura contradição diante da reincidência comprovada; (iii) determinar se a pretensão do embargante busca a indevida rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração prestam-se exclusivamente a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão quanto ao direcionamento da ameaça, pois o aresto assentou que o delito possui natureza formal e a consumação ocorre quando a promessa de mal injusto chega ao conhecimento da ofendida e abala o sossego psíquico, sendo irrelevante a veiculação por intermédio de terceiro.

Dados extraídos de sistemas informatizados do Poder Judiciário constituem meio idôneo para comprovação da reincidência e dispensam a juntada de certidão cartorária física.

A inexistência do decurso do período depurador de cinco anos entre a extinção da punibilidade anterior e a prática do novo crime justifica o reconhecimento da agravante prevista no inciso I do art. 61 do Código Penal.

A condição de reincidente fundamenta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, nos termos da alínea b do § 2º do art. 33 do Código Penal e do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa para alinhar a decisão aos interesses da defesa inviabilizam o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

O crime de ameaça consome-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, independentemente da forma de transmissão ou da efetiva concretização do dano.

Informações constantes em sistemas informatizados dos Tribunais possuem validade jurídica para a comprovação da reincidência na dosimetria da pena.

A reincidência do agente justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, ainda que as circunstâncias judiciais apresentem-se favoráveis e a reprimenda seja de reduzida monta.

Dispositivos relevantes citados: Alínea b do § 2º do art. 33, art. 61, inciso I e art. 147, todos do Código Penal; art. 619 do Código de Processo Penal; Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve jurisprudência relevante citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer os Embargos de Declaração, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000239-54.2023.8.08.0016

EMBARGANTE: CLEONE JOSE LORDELO BATISTA

Advogados do(a) EMBARGANTE: DEARTAGNAM DE SOUZA CABRAL - ES20428-A, WILLIAN LUIZ NOGUEIRA DA SILVA - ES34203-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
CLEONE JOSÉ LORDELO BATISTA
em face do v. Acórdão de ID 19137382, por meio da qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, apenas para readequar a sanção penal aplicada.

Nas razões do recurso (ID 19267850), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões quanto à análise da tese de atipicidade da conduta por ausência de ameaça direta à vítima e falta de comprovação da reincidência por documento idôneo. Aponta, ainda, contradição na imposição do regime semiaberto em face da baixa pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR SISTEMAS INFORMATIZADOS. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REFORMA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE [...] A reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto ao condenado a pena de detenção, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

Ao contrário do que a defesa sustenta, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

No tocante à
tese de direcionamento da ameaça
, o voto condutor enfrentou a questão de forma clara ao assentar que "o depoimento da vítima detém especial relevância em crimes praticados na clandestinidade ou no ambiente doméstico" e que o crime se consuma "com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor fundado", sendo irrelevante se a ameaça foi transmitida por intermédio de terceiro (no caso, o pai da vítima), desde que tenha chegado ao conhecimento desta e abalado sua tranquilidade psíquica.

Quanto à
prova da reincidência
, o acórdão rechaçou expressamente a necessidade de certidão cartorária física (CAC/FAC), consignando que "dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais possuem validade jurídica para a comprovação da reincidência" e citando jurisprudência pacífica do STJ nesse sentido.

Por fim, não há contradição na
fixação do regime semiaberto.
O decisum foi explícito ao fundamentar que "a reincidência do agente fundamenta a imposição do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, nos termos da alínea b do parágrafo 2º do artigo 33 do Código Penal e do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça". Portanto, a imposição de regime mais gravoso decorreu da condição pessoal de reincidente do réu, o que afasta a tese de desproporcionalidade levantada pela defesa.

Inexiste, pois, qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. O que se percebe é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito, buscando um resultado que lhe seja mais favorável, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)